Tribunal: TJDFT
Processo: 0720501-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720501-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIGUEL MATIAS RIBEIRO JUNIOR EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Intime-se a Caesb para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator